Tribunal: TJDFT
Processo: 0731931-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE SISTEMAS. REITERAÇÃO. MAIS DE UM ANO. POSSIBILIDADE. PESQUISA ANOREG/DF E FGTS. EXCEPCIONAIS. INDEFERIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Deferimento de pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Utilidade e efetividade da nova pesquisa e impossibilidade de realização de outras pesquisas pelo credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete.
4. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios.
5. Passados mais de um ano das últimas pesquisas, a reiteração é justa e razoável e deve ser deferida.
6. A pesquisa ANOREG/DF pelo poder judiciário é excepcional, só cabível a beneficiários da justiça gratuita, e carece de prévio esgotamento das pesquisas ordinárias disponíveis.
7. As contas vinculadas de FGTS são impenhoráveis (art. 2o, § 2o da Lei n. 8.036/90 e 4o da Lei Complementar n 26/75), sendo o seu bloqueio excepcional, mediante demonstração de que restaram inviabilizados outros meios executórios para garantir a efetividade do cumprimento da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Deu-se parcial provimento ao recurso.
Dispositivos relevantes citados: arts. 6o e 782, § 3o do CPC, art. 2o, § 2o da Lei n. 8.036/90 e art. 4o da Lei Complementar n 26/75, REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin e Acórdão 1631590 do TJDFT.